Tribunal: STF
Processo: Rcl 53562
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente à decisão monocrática publicada no DJe de 27/05/22, na qual neguei seguimento à Reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), por concluir pela ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (ADC 43).



    Reitera o argumento de que caracteriza execução provisória da pena o fato de a autoridade reclamada ter fixado na sentença o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade e determinado a expedição de mandado de prisão.



    Requer, ao final, “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para, ao sanar a contradição apontada, emprestando-lhes efeitos modificativos, seja concedida a medida liminar pleiteada”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Ao decidir pela inviabilidade da via processual escolhida pelo reclamante, a decisão abordou o tema de forma clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da Corte.



    Transcrevo excerto da decisão a esse respeito: 



    “(...)



    No que concerne ao segundo paradigma indicado, ADC nº 43, não vislumbro aderência estrita, pois não há na espécie ato por meio do qual determinada a execução provisória da pena, tendo ocorrido o afastamento da prisão domiciliar, porque evidenciada a prática do tráfico na residência da reclamante (Doc. 7, fls 262/263)” (doc. 12).



    Portanto, não há que se confundir decisão omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte, a qual, em verdade, busca o rejulgamento da causa.



    Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e não para se rediscutirem os fundamentos da decisão embargada. Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rela. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente